Tribunal: TJES
Processo: 5004951-21.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5004951-21.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: MARIA MADALENA DE JESUS SILVA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5004951-21.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
BANCO BMG SA

AGRAVAD
A
:
MARIA MADALENA DE JESUS SILVA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG SA, em face de decisão (Id. 8374457) proferida pelo JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE BAIXO GUANDU/ES, na AÇÃO ORDINÁRIA (Processo nº 5000646-70.2021.8.08.0007) ajuizada por MARIA MADALENA DE JESUS SILVA, cujo
decisu
m
deferiu a tutela provisória de urgência e determinou a suspensão,
pela SEGER,

dos descontos em folha de pagamento, assim como a abstenção, pelo agravante,
de
proceder a negativação d
a
agravada
em relação ao contrato objeto dos autos, sob pena de multa mensal
fixada em
R$1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais).

E
m suas razões recursais, sustentou
que a
parte agravada contratou cartão de crédito consignado
no ano de 2014
,
tendo autorizado a liberação de três saques, disponibilizados através de transferência bancária em conta de sua própria titularidade.

Asseverou que “
No cartão de crédito consignado, não há previsão para término das cobranças, pois diferente do empréstimo, não é cobrado em parcelas fixas, dependendo de seus lançamentos e pagamentos, conforme o autor utiliza, através de faturas e descontos em folha
”.

Destacou que “
a suspensão dos descontos do cartão consignado poderá permitir que a parte agravada contrate com outras instituições financeiras, assim, o agravante ao fim da demanda (...) não poderá descontar da reserva de margem, pois não haverá margem disponível para este agravante continuar a descontar.
”

Por fim, salientou que a multa em caso de descumprimento seria exorbitante, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Neste viés, pleiteou a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida.

Decisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo.

Ausentes contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o voto proferido pelo e. Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5004951-21.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
BANCO BMG SA

AGRAVAD
A
:
MARIA MADALENA DE JESUS SILVA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG SA, em face de decisão (Id. 8374457) proferida pelo JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE BAIXO GUANDU/ES, na AÇÃO ORDINÁRIA (Processo nº 5000646-70.2021.8.08.0007) ajuizada por MARIA MADALENA DE JESUS SILVA, cujo
decisu
m
deferiu a tutela provisória de urgência e determinou a suspensão,
pela SEGER,

dos descontos em folha de pagamento, assim como a abstenção, pelo agravante,
de
proceder a negativação d
a
agravada
em relação ao contrato objeto dos autos, sob pena de multa mensal
fixada em
R$1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais).

E
m suas razões recursais, sustentou
que a
parte agravada contratou cartão de crédito consignado
no ano de 2014
,
tendo autorizado a liberação de três saques, disponibilizados através de transferência bancária em conta de sua própria titularidade.

Asseverou que “
No cartão de crédito consignado, não há previsão para término das cobranças, pois diferente do empréstimo, não é cobrado em parcelas fixas, dependendo de seus lançamentos e pagamentos, conforme o autor utiliza, através de faturas e descontos em folha
”.

Destacou que “
a suspensão dos descontos do cartão consignado poderá permitir que a parte agravada contrate com outras instituições financeiras, assim, o agravante ao fim da demanda (...) não poderá descontar da reserva de margem, pois não haverá margem disponível para este agravante continuar a descontar.
”

Por fim, salientou que a multa em caso de descumprimento seria exorbitante, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Neste viés, pleiteou a reforma da decisão recorrida.

Como é cediço,
o artigo 300,
caput
, do
CPC/15
,
estabelece
que o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda
.

Dispõe o artigo 14,
caput
e § 3º, do CDC, que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Paralelamente, prescreve a Súmula 479, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

Quadra registrar que o entendimento sumular suso transcrito decorre da consagração, pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
da compreensão anteriormente firmada
por ocasião do julgamento do REsp nº 1.199.782/PR, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73,
segundo o qual
, em razão do risco inerente à atividade exercida, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por fraudes ou delitos praticados por terceiros, senão vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2.
Recurso especial provido.” (
STJ
; REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Compulsando os autos, verifiquei que a demanda fora proposta pela agravada, aposentada e idosa, contando com 68 (sessenta e oito) anos de idade, mediante a alegação de que a instituição financeira agravante efetuaria descontos indevidos sobre o seu benefício previdenciário.

Para tanto, asseverou que fora induzida a erro quando da pactuação do contrato objeto dos autos, por acreditar que se tratava de um empréstimo consignado convencional e não a contratação de um cartão de crédito consignado.

Salientou que tal situação a colocou em grande dificuldade financeira, razão pela qual pugnou, liminarmente, pela suspensão dos descontos e, ao final, a anulação do contrato nº 36802863, além de indenização a título de danos morais.

Examinados os autos e pondo em destaque as condições de vida da consumidora e sua evidente hipossuficiência técnica perante a instituição financeira e a dinamicidade do mercado bancário, noto que apesar de o “Termo de Adesão – Cartão de Crédito BMG CARD com Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” (Id. 1626943) encontrar-se subscrito pela autora/agravada, sobressai-se a presença da forte probabilidade do direito invocado na pretensão exordial, vide a aparente inobservância, pela fornecedora, do direito à informação consagrado no artigo 6º, inciso III, do CDC.

Não suficiente, cumpre pontuar a ausência de comprovação de entrega do próprio cartão de crédito à consumidora, quiçá de sua utilização, no que corrobora a aparência de venda casada, eis que, aproveitando-se da situação de vulnerabilidade da agravada e de seu interesse em firmar o contrato de mútuo consignável, ter-lhe-ia sido condicionada a liberação da quantia à contratação do cartão consignável, contrariando o disposto no artigo 39, inciso I, do CDC, além de ir em confronto aos deveres de lealdade e boa-fé contratual, prescritos no artigo 421 e 422, do CC/02.

Desta forma, com fulcro na inversão do ônus probatório decorrente do artigo 14, §3º, do CDC, impõe-se a manutenção da compreensão trilhada pelo Juízo
a quo
, face a ausência de elementos que corroborem a ventilada ausência de defeito na prestação do serviço e, consequentemente, de lisura da contratação.

No que se refere à irresignação recursal afeta às
astreintes
, o artigo 536,
caput
e §1º, do CPC/15, estabelece a possibilidade de o magistrado fixar, de ofício ou a requerimento, multa pecuniária destinada à efetivação de tutela específica, embasada em obrigação de fazer ou de não fazer.

Por outro lado, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme na compreensão de que a decisão que fixa o valor das
astreintes
possui natureza meramente interlocutória, podendo ser revista a qualquer tempo, inclusive em fase de cumprimento de sentença, porquanto não forma coisa julgada material, tampouco figura como objeto da lide (
STJ
; AgRg no AREsp 208.474/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 25/03/2014).

Nesse passo, considerando a natureza nitidamente acessória
das
astreintes
, ao fixá-la, o magistrado deverá observar os postulados da
razoabilidade e
da
proporcionalidade,
de modo a
compelir o cumprimento da obrigação pelo devedor,
preservando a essência do instituto e a própria lógica da efetividade processual, bem como
inibir a caracterização de enriquecimento sem causa em favor do
credor
(
STJ,
AgRg no REsp 1098061/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 11/06/2013).

Tal compreensão é reforçada pelo artigo 537, §1º, inciso I, do CPC/15, segundo o qual o valor da penalidade poderá ser modificado caso se revele insuficiente ou excessivo. Vejamos:

“
Artigo 537, CPC/15.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I – se tornou insuficiente ou excessiva;

§ 4º
A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.”

Nesse diapasão,
tem-se que
a finalidade da multa não é compensar e/ou indenizar
o agravado
em razão
de eventuais
prejuízo
s
sofrido
s
pela
inércia da instituição bancária, mas sim
coag
i-l
a
a
o cumprimento da obrigação
judicial.

A este respeito, pronuncia-se o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO.
1.
(...)
5.
A decisão que arbitra a astreinte não faz coisa julgada material, pois ao juiz é facultado impor essa coerção, de ofício ou a requerimento da parte, cabendo a ele, da mesma forma, a sua revogação nos casos em que a multa se tornar desnecessária pelo cumprimento da obrigação de fazer.
6.
A natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele.
7.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (
STJ
; REsp 1376871/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 19/05/2014)

Destarte, os valores fixados deverão ser suficientes para coagir o agravante a cumprir com suas obrigações, sem ensejar, entretanto, em enriquecimento ilícito do agravado.

Na hipótese, verifiquei que as
astreintes
foram fixadas em periodicidade mensal, no valor de R$1.000,00 (um mil reais), limitado a R$10.000,00 (dez mil reais), em caso de negativação, pela agravante, com amparo no contrato objeto dos autos.

Referida quantia, além de ser diminuta perante o porte econômico da fornecedora, somente será devida caso esta opte por, voluntariamente, descumprir o comando judicial, eis que não há, até o presente momento, registro de negativação, tampouco de impossibilidade de cumprimento da determinação judicial pela parte, razão pela qual não vejo motivo para reduzir o
quantum
arbitrado pelo magistrado
a quo
, quiçá limitá-lo ao diminuto valor cobrado da agravada, sob pena de ineficácia do comando judicial, excepcionando-se, portanto, a regra do artigo 412, do CC/02.

Logo, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ponderando a capacidade econômica das partes e o inescusável lapso temporal já decorrido para o cumprimento da obrigação de fazer, entendo por bem manter as
astreintes
na forma consignada na decisão recorrida, sem implicar em enriquecimento sem causa da agravada.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
DIREITO À INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA.
VENDA CASADA.
Astreintes. Proporcionalidade e razoabilidade. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I.
Prescreve o artigo 14,
caput
e § 3º, do CDC, que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

II.
Na hipótese,
pondo em destaque as condições de vida da consumidora e sua evidente hipossuficiência técnica perante a instituição financeira,
cumulada com a
dinamicidade do mercado bancário,
tem-se que,
apesar de o “Termo de Adesão – Cartão de Crédito BMG CARD com Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” encontrar-se subscrito pela autora/agravada, sobressai-se a presença da forte probabilidade do direito invocado na pretensão exordial, vide a aparente inobservância, pela fornecedora, do direito à informação consagrado no artigo 6º, inciso III, do CDC.

III.
Não suficiente, cumpre pontuar
que
a
ausência de comprovação de entrega do próprio cartão de crédito à consumidora, quiçá de sua utilização, corroboram a alegação de venda casada, aproveitando-se da situação de vulnerabilidade da agravada e de seu interesse em firmar o contrato de mútuo consignável, contrariando o disposto no artigo 39, inciso I, do CDC, além de ir em confronto aos deveres de lealdade e boa-fé contratual, prescritos no artigo 421 e 422, do CC/02.

IV.
D
esta forma
, com fulcro na inversão do ônus probatório decorrente do artigo 14, §3º, do CDC, impõe-se a manutenção da compreensão trilhada pelo Juízo
a quo
, face a ausência de elementos que corroborem a ventilada ausência de defeito na prestação do serviço e, consequentemente, de lisura da contratação.

V.
Estabelece o artigo 536,
caput
e §1º, do CPC/15, a possibilidade de o magistrado fixar, de ofício ou a requerimento, multa pecuniária destinada à efetivação de tutela específica, embasada em obrigação de fazer ou de não fazer, em valor suficiente para coagir o agravante a cumprir com suas obrigações, sem ensejar, entretanto, em enriquecimento ilícito da parte agravada.

V
I
.
No caso,
além de
as
astreintes
serem
diminuta
s
perante o porte econômico da fornecedora, somente ser
ão
devida
s
caso esta opte por, voluntariamente, descumprir o comando judicial, eis que não há, até o presente momento, registro de negativação, tampouco de impossibilidade de cumprimento da determinação judicial,
não subsistindo
motivo para reduzir o
quantum
arbitrado pelo magistrado
a quo
, quiçá limitá-lo ao diminuto valor cobrado da agravada, sob pena de ineficácia do comando judicial, excepcionando-se, portanto, a regra do artigo 412, do CC/02.

VII.
Recurso conhecido e
des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.